Tribunal: TJES
Processo: 5000030-48.2021.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000030-48.2021.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELY ARAUJO
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, TER SIDO TITULAR DO SERVIÇO DE INTERNET E LINHA FIXA DA REQUERIDA. ADUZ QUE, NO DIA 30/12/2020, A INTERNET PAROU DE FUNCIONAR. ARGUMENTA TER SIDO INFORMADA PELA DEMANDADA QUE A SUSPENSÃO FORA OCASIONADA PELO FURTO DE FIAÇÃO. APÓS DIVERSAS RECLAMAÇÕES, INCLUINDO NO SITE DA ANATEL, O SERVIÇO FOI RESTABELECIDO EM 26/01/2021. EM QUE PESE A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO, O SERVIÇO FOI MAL PRESTADO, O QUE LEVOU A AUTORA A REQUERER O CANCELAMENTO DO CONTRATO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA DETERMINAR QUE TELEMAR NORTE LESTE S/A PROCEDA COM A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA PELA AUTORA, DANIELY ARAÚJO, NO IMPORTE DE R$60,43 (SESSENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS). INDEFERIU OS DEMAIS PLEITOS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS, CONDENAÇÃO DA RÉ EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PELA PERDA DE UMA CHANCE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É INCONTROVERSO QUE HOUVE O PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS PELA PARTE AUTORA. TAMBÉM RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA A MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÉ QUE INSTADA A FORNECER O INTEIRO TEOR DOS ATENDIMENTOS AO CONSUMIDOR, LIMITOU-SE A FALAR QUE NÃO HOUVE INTERAÇÃO HUMANA. A REQUERENTE TENTOU RESOLVER A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, POR VÁRIAS VEZES, CONFORME OS PROTOCOLOS INFORMADOS, INCLUSIVE COM RECLAMAÇÃO NA ANATEL, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. SEM SOLUÇÃO PARA OS SEUS ANSEIOS SOLICITOU O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO EM PLENA PANDEMIA DE COVID-19, ÉPOCA EM QUE OS MEIOS ELETRÔNICOS FORAM MUITO UTILIZADOS PARA ESTUDOS, TRABALHO, COMPRAS E INTERAÇÃO SOCIAL. ESSA SITUAÇÃO EXTRAPOLA A BARREIRA DO MERO ABORRECIMENTO. NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA E TODO TRANSTORNO CAUSADO A RECORRENTE. A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR.
NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE AUTORA, O PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA RÉ, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. ARBITRO O VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL POR PERDA DE UMA CHANCE, INSTA ESCLARECER QUE A AUTORA NÃO COLACIONOU AOS AUTOS PROVAS DE QUE A SUSPENSÃO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TENHA LEVADO A EFETIVO PREJUÍZO, ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA NESSE SENTIDO. QUANTO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO ENTENDO QUE A SITUAÇÃO NARRADA NÃO SE AMOLDA AOS REQUISITOS DO ART. 42 DO CDC. ESCORREITA A SENTENÇA AO INDEFERIR O PLEITO.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS À PARTE AUTORA,
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
NO MAIS, MANTENHO OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)